Tribunal: STF
Processo: ARE 1556999
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. ÓBITO DE POLICIAL CIVIL OCORRIDO EM 12.02.2009 EM DECORRÊNCIA DE ATO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA DE 2009 A 2012 EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO EM 07.08.2017. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PAGAMENTO DOS ATRASADOS DESDE 2012. DESCONTO NA PENSÃO ESPECIAL DO VALOR CORRESPONDENTE À PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. TRIÊNIO (20%) E GHP (25%) DEVIDOS AO SERVIDOR AO TEMPO DO ÓBITO QUE DEVEM INTEGRAR O VALOR DA PENSÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. Pensão especial deferida mediante a comprovação da qualidade de companheira em processo administrativo autuado em 07.08.2017. Reconhecimento administrativo do débito da data do óbito, em 12.02.2009, até junho/2012 não demonstrado. Cálculos sem aprovação da autoridade, ordem de empenho ou de pagamento, além de menção a vigência desde a data do óbito no ato de concessão de pensão especial que não equivalem a reconhecimento de dívida. Prescrição quinquenal das parcelas referentes aos cinco anos anteriores ao pleito administrativo. Pretensão de cessação do desconto do valor da pensão previdenciária na pensão especial. Ausência de determinação legal atinente aos policiais civis do Estado do Rio de Janeiro permitindo o desconto. Repetição dos valores descontados nos cinco anos anteriores à propositura da ação que se impõe. Conhecimento e parcial provimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, X; 40, §§ 2º, 7º e 8º; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente